Tribunal: STF
Processo: RE 1259298
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (fl. 1, Vol. 6):
     “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLEITO DE PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO POR FORÇA DE ANTERIOR DECISÃO DA JUSTIÇA LABORAL. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE REFORMA DO ÉDITO SENTENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N° 04. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. LIMITE TEMPORAL DE EFICÁCIA DA SENTENÇA TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE REDUÇÃO VENCIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE DIREITO ADQUIRIDO AO PISO SALARIAL CELETISTA. REEXAME OBRIGATÓRIO PROVIDO. 
    1. Caso em que a recorrente logrou êxito em ação trabalhista, restando consignado na sentença, cuja cópia repousa nos autos, que o Município de Fortaleza deveria proceder à implantação do piso salarial da autora em 8,5 (oito e meio) salários mínimos. Posteriormente ao trânsito em julgado da sentença laboral houve mudança de regime para estatutário, caso em que a Administração Pública transformou a forma de pagamento em expressão monetária, em obediência à Súmula Vinculante n° 04/STF.
    2. Analisando a ação interposta pela servidora, o magistrado sentenciante julgou procedente a demanda, determinando, então, o retomo do pagamento dos vencimentos da ora recorrida, inclusive, de forma retroativa, ao quantum constante na sentença da justiça laborai, por entender que houve ofensa à coisa julgada.
    3. Ocorre que, consoante a firme jurisprudência da Corte Suprema, a transposição do servidor público do regime celetista para o estatutário esgota a eficácia da sentença trabalhista, podendo a administração pública transformar a verba remuneratória anteriormente fixada em múltiplos do salário mínimo, para um valor monetário, desde que não haja ofensa à irredutibilidade dos vencimentos, sem que isso signifique ofensa à coisa julgada. Precedentes do STF, STJ e desta Corte de Justiça.
    4. Ademais, anote-se o que preconiza a Súmula Vinculante de n° 04, publicada em 09.05.2008, in verbis: "Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
    5. Saliente-se, por oportuno, que as Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal de Justiça, em decisão unânime por ocasião do julgamento da Ação Rescisória de n° 0624693-35.2015.8.06.0000, adotou posicionamento simétrico com o entendimento pacificado no âmbito do STF e do STJ, consignando que não ofende a coisa julgada a mudança da forma de cálculo nos vencimentos do servidor público ao ocorrer a transposição de seu regime para o estatutário, uma vez que a decisão da justiça laboral fora prolatada no contexto da existência anterior de vínculo empregatício celetista.
    6. Remessa Oficial conhecida e provida.” 
    Os Embargos Declaratórios opostos foram desprovidos (fl. 1, Vol. 11).
    No apelo extremo, alega-se, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal (fl. 1, Vol. 15), que o acórdão recorrido violou o art. 5, XXXVI, da Carta da República, defendendo, em suma, a necessidade de observância à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito. 
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto a alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Efetivamente, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 11, Vol. 6):
    “Com efeito, a ora recorrida almeja indexar seus vencimentos em múltiplos do salário mínimo, o que se mostra impossível frente a proibição constitucional. Por outro lado, não ficou provado nos autos qualquer decréscimo remuneratório passível de correção na via judicial, quando da transformação do que a servidora percebia -por força da decisão judicial - em expressão monetária. 
    Saliente-se, por oportuno, que as Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal de Justiça, em decisão unânime por ocasião do julgamento da Ação Rescisória de n° 0624693-35.2015.8.06.0000, de Relatoria do eminente Desembargador Paulo Airton Albuquerque Filho, adotou posicionamento simétrico com o entendimento pacificado no âmbito do STF e do STJ, consignando que não ofende a coisa julgada a mudança da forma de cálculo nos vencimentos do servidor público ao ocorrer a transposição de seu regime para o estatutário, uma vez que a decisão da justiça laborai fora prolatada no contexto da existência anterior de vinculo empregaticio celetista. Senão, veja-se ementa do julgado ora mencionado (sem grifos no original)”. 
    Ao assim decidir, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Adicional de insalubridade e gratificação. Piso salarial fixado em múltiplos do salário mínimo. Impossibilidade. Súmula Vinculante 4. 4.Congelamento da base de cálculo das vantagens até o advento de norma posterior. Possibilidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.098.970-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2018) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Servidor público municipal. Transposição do regime celetista para o estatutário. Ausência de direito adquirido a piso salarial decorrente de acordo judicial trabalhista, tendo em vista a mudança para o regime estatutário. Fixação do piso salarial em múltiplos de salário-mínimo. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 4. Violação. Ocorrência. Eficácia temporal da sentença (RE nº 596.663/RJ-RG, Relator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki). 1. Os efeitos de acordo homologado na Justiça trabalhista não atingem a nova situação jurídica criada pela transposição do regime celetista para o estatutário. 2. Incidência na espécie da Súmula Vinculante nº 4, a qual dispõe: “Salvo os casos previstos na Constituição Federal, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 785.025-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 9/11/2015) 
     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDORES MUNICIPAIS. SALÁRIO-BASE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acordo judicial firmado entre servidores e o município de Natal que vincula o salário-base da respectiva categoria ao salário mínimo vulnera o enunciado da súmula vinculante nº 4. 2. A superveniência de lei local, alterando a base de cálculo dos vencimentos-base dos servidores, sem indexá-los ao salário mínimo, não contraria o postulado da segurança jurídica, porquanto é pacífica a jurisprudência da corte no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.024-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de de 16/2/2016)
    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 563.965/RN, (Tema 41, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), fixou tese no sentido de que “Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes 
Relator 
Documento assinado digitalmente